Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PARA EX CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A fixação de alimentos entre companheiros e cônjuges é situação excepcional nos contornos sociais atuais, já que, em regra, após a maioridade civil, cada pessoa deve encarregar-se do seu próprio sustento.
2. Quando o conjunto probatório evidencia tanto as necessidades alimentares do alimentando quanto a capacidade financeira do alimentante, os alimentos entre ex-cônjuges podem ser estabelecidos, em uma obrigação lastreada no dever de mútua assistência, a qual persiste após o divórcio do casal.
3. A fixação dos alimentos provisórios visa atender a uma emergência inicial e transitória. Caso a análise perfunctória do conjunto probatório colacionado aos autos demonstre que o Juízo de Primeiro Grau agiu com parcimônia e atento ao binômio necessidade-possibilidade, não há que se reformar a decisão agravada.
4. Agravo de instrumento desprovido.